Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada sob fundamento de excesso de execução, por ausência de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. O agravante sustentou a ocorrência de excesso com base em alegadas falhas na planilha de cálculo da exequente, mas não apresentou cálculo próprio nem valor alternativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São duas: (i) verificar se é admissível a impugnação por excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado do valor que o devedor entende devido; e (ii) definir se a decisão de primeiro grau estaria eivada de nulidade por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade da impugnação por excesso de execução está condicionada à apresentação, pelo executado, de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. A ausência desse demonstrativo impede o conhecimento útil da insurgência, sendo causa de rejeição liminar da impugnação.
4. O executado limitou-se a formular alegações genéricas de excesso e discordâncias sobre os índices utilizados, sem, contudo, apresentar cálculo próprio, base de apuração, marcos temporais ou qualquer valor alternativo, descumprindo o ônus que lhe compete.
5. A planilha apresentada pela exequente encontra-se em conformidade com o título executivo judicial, observando o valor original, correção monetária e juros de mora desde os marcos previstos, não se verificando indício de excesso que prescinda de impugnação técnica.
6. A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não se sustenta, pois o decisum de primeiro grau expôs com clareza as razões do indeferimento da impugnação, apontando a falta de cumprimento dos requisitos legais, o que atende aos comandos do art. 489, § 1o, do CPC.
7. Inexiste litigância de má-fé, pois, embora o recurso não prospere, não há demonstração de conduta dolosa, manipulação consciente dos fatos ou uso abusivo do processo, mas mero exercício do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação por excesso de execução exige, como condição de admissibilidade, a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado com o valor que o executado entende devido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 2. A ausência de planilha própria e de valor alternativo impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença baseada em alegação de excesso. 3. A decisão judicial que aponta de forma clara a ausência de cumprimento dos requisitos legais da impugnação atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC. 4. A rejeição de recurso não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância de má-fé, na ausência de conduta dolosa evidente.”